Tribunal: STF
Processo: Rcl 66439
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. União alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região descumprido, no Processo n. 1066986-35.2020.4.01.3400, a decisão proferida no julgamento da ADC 81.



    Narra ter a decisão reclamada sido proferida no bojo de ação proposta pela Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana, mantenedora do Centro Universitário FACENS - UNIFACENS, em face da União, a fim de que o Ministério da Educação analise pedido de autorização para abertura do curso de medicina no Município de Sorocaba/SP. 



    Afirma ter a demanda sido julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição. Interposto recurso de apelação, o desembargador relator deferiu tutela antecipada antecedente requerida pela parte ora beneficiária, para determinar ao ente central que conclua o processo administrativo mencionado, advertindo que, em caso de persistência da mora, restará reconhecido o direito buscado pela instituição de ensino na via administrativa, garantindo-se-lhe o direito a realizar o vestibular para o curso superior de Medicina, em 17 de março de 2024, para o preenchimento de 60 (sessenta) vagas anuais no município de Sorocaba/SP. Aponta ter a decisão sido referendada pela 5ª Turma do TRF da 1ª Região.



    Sustenta ofensa à decisão cautelar proferida na ADC 81, que assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabeleceu que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não asiste razão à reclamante.



    Em 07.08.2023, o Ministro Gilmar Mendes deferiu em parte a medida cautelar requerida no âmbito da ADC 81, ad referendum do Tribunal Pleno, em decisão dotada do seguinte teor: para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013.



    A propósito dos processos judiciais e administrativos em curso na data da prolação da decisão que versem sobre o credenciamento de novos cursos de Medicina, o pronunciamento vinculante estabeleceu as seguintes medidas:



    (i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; 



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e 



    (iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.



    O ato judicial reclamado, por sua vez, apóia-se nas seguintes considerações:



    Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana vem, mais uma vez, alegar o descumprimento da decisão judicial, proferida em 21 de janeiro de 2022, que deferiu a tutela antecipada antecedente [...]



    Passados 01 (um) ano e 09 (nove) meses, em 26 de outubro de 2023, a autora compareceu aos autos noticiando o descumprimento da decisão judicial. Lembre-se que a decisão, datada de 21 de janeiro de 2022, consignava o prazo de 90 (noventa) dias para o processamento do pedido de abertura do curso de graduação. Por ocasião da alegação de descumprimento, determinei a intimação da União, para manifestação no prazo no prazo de 05 (cinco) dias.



    Intimada, a União requereu a juntada de ofício do MEC indicando que a decisão teria sido devidamente cumprida. 



    Todavia, essa alegação de cumprimento não se comprova nos autos. Ao contrário. Os documentos apresentados comprovam, tão somente, a disponibilização do sistema para protocolo do pedido administrativo e a regular tramitação do feito, inexistindo prova da conclusão do feito administrativo, em descumprimento à determinação judicial anterior. 



    Novamente, prestigiando-se a discricionariedade administrativa, abri, em 24 de novembro de 2023, oportunidade para o Poder Concedente concluir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o processo administrativo de autorização de número e-MEC 202200742. 



    A União, então, apresentou manifestação (Id. 375620637), em 30/11/2023, no sentido da impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo de 48 horas, requerendo a dilação de prazo "não inferior a 10 (dez) dias" para as providências relacionadas ao cumprimento e envio da resposta. Em nova manifestação (Id. 376465625) a União solicitou a dilação de prazo por mais 90 dias, para o cumprimento integral da decisão sustentando a necessidade de realização de consulta ao Ministério da Saúde sobre a disponibilidade de estrutura e equipamentos públicos e programas de saúde existentes no município de oferta do curso, além da necessidade de adoção de providências para a apreciação de centenas de pedidos de mesma natureza. 



    Em atenção ao princípio da cooperação e da razoabilidade, e novamente prestigiando a preservação do juízo de discricionariedade da Administração Pública, bem como a participação de outros órgãos técnicos, deferi o pedido de dilação de prazo em 15 de dezembro de 2023, concedendo prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, para o integral cumprimento da decisão ID. 362279656, com a conclusão do processo administrativo



    É dever das partes cumprirem com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, conforme regra do art. 77, IV, do CPC. 



    Destaque-se, ainda, o pacífico entendimento no sentido de que a Administração Pública deve decidir os pleitos que lhe são submetidos, em tempo razoável, ainda que se exceda ao prazo legalmente previsto, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, nos termos da Constituição e da Lei 9.784/99. Nesse sentido, entende a jurisprudência que, configurada a omissão, cabe ao Poder Judiciário estipular prazo razoável para a conclusão administrativa:



    [...]



    No caso concreto, a Coordenadora-Geral de Autorização e Aditamento de Cursos de Educação Superior (Ofício Nº 2/2024/CGAACES/DIREG/SERES/SERES-MEC, de 02 de janeiro de 2024 – Id. 383946649), informa que o processo E-MEC 202200742 já ultrapassou todas as fases necessárias: análises iniciais finalizadas em 21 de junho de 2022; avaliação in loco realizada pelo INEP, finalizada em 12 de julho de 2023, tendo a requerente atingido conceito final 5 pelo órgão responsável; encaminhamento ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), com manifestação favorável, fase finalizada em 20 de setembro de 2023. Ato contínuo o processo foi encaminhado para Parecer Final e publicação de Portaria, de competência da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES, aguardando apenas a sua finalização desde então.



    De todo o contexto apresentado, resta evidenciado o descumprimento da decisão judicial por parte da União e a recalcitrância da administração em concluir o parecer administrativo com a formalização do juízo discricionário, consubstanciado em parecer e portaria conclusiva da análise administrativa. Ao que se evidencia, não há justificativa juridicamente relevante para a demora na conclusão do processo administrativo, iniciado em 07 de março de 2022 e até hoje não finalizado. Não se noticia sequer deficiência na estrutura administrativa a justificar a presente demora na análise do pleito administrativo. Está, portanto, patente a ofensa ao princípio da razoável duração do processo administrativo.



    [...]



    A mora administrativa, decorrente da omissão da autoridade competente, impõe considerável prejuízo material à autora que precisa manter toda a estrutura relacionada à criação do curso, até a finalização do processo administrativo, sem poder dar início á suas atividades, apesar de já ter reconhecida pela área técnica sua adequação, em nível técnico máximo.



    Não obstante o exposto, determino, à consideração de mais uma vez prestigiar a discricionariedade administrativa em decisões relevantes para a sociedade, que a União, por intermédio do Ministério da Educação, emita, no prazo de 05 (cinco) dias, o parecer final, com eventual expedição da respectiva Portaria, concluindo o processo administrativo mencionado. 



    Dada a necessidade de assegurar-se a efetividade da decisão judicial, com esteio no art. 139, IV, do CPC e na jurisprudência desta Corte, caso não comprovado o cumprimento integral da decisão Id. 36227959 no prazo assinalado, e independentemente de nova intimação, restará reconhecido o direito buscado pela autora na via administrativa, com base nas conclusões das câmaras técnicas já mencionadas, e deferida a tutela incidental de evidência para autorizar o CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS - UniFACENS, mantido pela requerente Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana, a realizar o vestibular para o curso superior de Medicina, para o primeiro semestre de 2024, para o preenchimento de 60 (sessenta) vagas anuais, no município de Sorocaba/SP, nos termos do fundamento do pedido administrativo, vagas absolutamente compatíveis com a estrutura acadêmica desenvolvida. (grifei)



    Os dados fáticos indicam que o processo administrativo a que se refere o processo de origem encontra-se no grupo (ii) do acórdão paradigmático, pois ultrapassada a fase inicial de análise documental. Frise-se que, nesse contexto, e tendo em linha de consideração o conteúdo da decisão vinculante ora apontada, o processo administrativo deve vir a termo, com elaboração de relatório final acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos dispostos na Lei 12.871/13. 



    A despeito disso, os elementos dos autos apontam quadro de sistemática e renitente mora do ente central na apreciação do pedido formulado pela instituição beneficiária, mesmo após a prolação de sucessivas decisões cautelares — a primeira remonta a 2022 — a determinarem a análise do requerimento. Lembro que o ordenamento pátrio autoriza, em situações como tais, a adoção de medidas sub-rogatórias para alcançar, mesmo sem a colaboração do demandado, o cumprimento de ordens judiciais (CPC, art. 139, IV).



    Nesse passo, a controvérsia jurídica ora em debate relaciona-se menos com o cumprimento de diretrizes fixadas no provimento cautelar da ADC 81 e mais com a resistência da reclamante em cumprir as sucessivas decisões cautelares proferidas no processo de origem. Essa específica questão não foi e não poderia ser tratada no processo vinculante, razão pela qual inexiste aderência estrita entre as temáticas.



    Destaco que o Ministro André Mendonça, ao proferir decisão monocrática na Rcl 67.248, tratando de questão jurídica idêntica à debatida nestes autos, negou seguimento à reclamação com base em entendimento análogo ao ora exposto. A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão:



    Assim, muito embora a reclamante vislumbre possível violação ao que decidido cautelarmente pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no âmbito da ADC nº 81/DF, o ato judicial impugnado, que se limitou a reconhecer a inércia da União quanto ao cumprimento de determinação anterior, não guarda estrita aderência com a decisão paradigma, inclusive porque esta decisão não proibiu que, nos processos judiciais em curso, fosse eventualmente autorizada a realização de exame vestibular. 



    (Grifos no original)



    Por último, não prospera a alegação de que a medida sub-rogatória determinada com base na norma processual, de caráter instrumental e precário, violaria a autoridade do pronunciamento cautelar proferido na ADC 81. Afinal, a Administração Pública sempre poderá, ao fim do processo administrativo em comento, entender, de modo fundamentado, pelo não preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 12.871/13. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente